Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-61.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA. PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).

2. É incabível a majoração dos alimentos quando não restar demonstrado nos autos melhora da capacidade financeira do alimentante capaz de suportar a majoração dos alimentos.

3. Na hipótese, apesar de o autor alegar aumento da capacidade contributiva do requerido, supostamente capaz de justificar a majoração dos alimentos fixados, não comprovou tal alegação.

4. Além disso, “a atual situação de desemprego vivenciada pela genitora do requerente não elide sua responsabilidade em contribuir com as necessidades materiais que demanda seu filho, haja vista a possibilidade de exercer, de forma autônoma, atividade que lhe permita auferir renda”.

5. Apelação conhecida e não provida.